Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-14.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OFENSAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM SERVIÇO. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CORRETA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação ao crime de desacato, art. 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, com o argumento de que não houve menosprezo por parte do réu quanto aos agentes públicos na função por eles ocupada. Aduz que para configuração do crime de desacato é necessário conduta intencional com o fim de ofender funcionário público e que no caso a expressão proferida pelo réu consiste em mera falta de decoro e ainda que reprovável não configura delito. Sustenta que o agente público que atua em situações de conflitos está sujeito à insatisfação de cidadãos quando interpelados, o que ocasiona tratamentos inadequados. Requer a reforma da sentença condenatória para que o réu seja absolvido, em razão da atipicidade da conduta e insuficiência de provas. Caso mantida a condenação, pugna pela fixação de regime inicial aberto.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 49189655). O órgão ministerial que atua nas Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 49773800).
5. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas por meio da ocorrência policial n.o 6.077 /2022-0 (ID 49189609)e pelos depoimentos dos servidores públicos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. As testemunhas ouvidas, policiais militares, declararam que o réu estava descontrolado no momento da abordagem, momento em que proferiu ofensas verbais ao policial Diego Ferrari. Os depoimentos prestados mostraram-se coerentes e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados, mormente, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. O réu, por sua vez, em seu depoimento, não se recorda dos fatos, mas confirma que estava alterado em razão do uso de álcool e que foi noticiado pelos familiares que havia proferido palavras ofensivas aos policiais.
7. Frise-se que os depoimentos das testemunhas confirmam a conduta delitiva do réu que "(...) mandou o policial Diego tomar no cu, no momento da realização da busca pessoal”, como descrito pelo juiz sentenciante (ID 49189641).
8. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Assim, não prospera a alegação da defesa de inexistência de dolo específico, pois a conduta do réu que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão ao policial militar, Diego, atinge o prestígio do servidor e demonstra a presença de dolo específico do apelante concernente ao menosprezo pelo Poder Estatal, ultrapassando o limiar do mero inconformismo e desabafo.
9. Consoante dispõe a teoria da actio libera in causa, a embriaguez voluntária do acusado não tem o condão de excluir a responsabilidade penal, de modo que o estado de exaltação do réu em razão de eventual alcoolismo mostra-se irrelevante para afastar o dolo.Dessa forma, o fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
10. A pena arbitrada não comporta reparos, considerando que o réu é reincidente. Desse modo, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
11. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.(Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.
12. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.